Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750452-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. M. R. U. M. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.R.M., representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido liminar de tutela antecipada para autorizar sua inscrição e participação na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB), prevista para o dia 8 de dezembro de 2024. A antecipação de tutela recursal foi indeferida por este Relator pela decisão de ID 66702405. Concluso o recurso para análise do mérito, após a juntada das contrarrazões que, pugna preliminarmente, pela perda superveniente do objeto. Nesse contexto, considerando que o objeto do presente recurso limita-se ao pleito liminar de antecipação da tutela objetivando a realização da 2a Etapa do PAS, ocorrida em 8 de dezembro de 2024, faz-se necessária a intimação da parte agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente agravo, não verificado por este Relator, visto que não há mais utilidade no deferimento da pretensão inicial, uma vez que o certame em questão já foi realizado. Assim, em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator